Tribunal: STF
Processo: AI 206487
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Para a verificação, por esta Corte, da tempestividade do
recurso extraordinário não basta certidão da Secretaria do Tribunal
a quo - como ocorre no caso (fls. 39) - em que simplesmente se
afirme que o recurso extraordinário foi tempestivamente interposto,
sem se mencionar a data da publicação do acórdão recorrido, dado
indispensável para a aferir-se a correção da contagem do prazo para
a interposição do referido recurso.
Agravo a que se nega provimento.